Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0732417-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAYCON DOMINGOS PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança impetrado por MAYCON DOMINGOS PEREIRA DA SILVA contra ato coator imputado ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, buscando a realização de procedimento cirúrgico em razão da urgência do quadro clínico. O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão monocrática de ID. 74880520. Em petição de ID. 75181836, o impetrante informa que, após diligência junto ao Hospital Regional de Taguatinga, a cirurgia foi realizada em 11/08/2025, às 14h30, tendo o paciente recebido alta hospitalar em 15/08/2025, com plena satisfação da medida pleiteada, manifestando a desistência da ação, em virtude do atendimento integral da pretensão deduzida, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos 485, VIII, do CPC. É o relatório. Decido. O pedido de desistência é prerrogativa da parte impetrante e pode ser realizado a qualquer tempo, não dependendo de anuência do impetrado,1 razão pela qual se impõe a homologação do pedido de desistência da ação mandamental regularmente formulado. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil2. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator